Tribunal: STF
Processo: RE 593058
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DECRETO-LEI 201/67. 
   PREFEITO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES SEM CONCURSO 
   PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZADORA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
   SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A contratação de 
   servidores temporários para atender necessidade de excepcional 
   interesse público, amparada em lei municipal autorizadora, afasta 
   a tipicidade da conduta descrita no art. 1º, XIII, do Decreto-Lei 
   201/67. Precedentes.
II - Com a negativa de seguimento ao 
   recurso especial, restaram definitivos os fundamentos 
   infraconstitucionais que sustentam o acórdão recorrido. Incide, 
   pois, a Súmula 283 do STF.
III - Agravo regimental improvido.